Tribunal: TJDFT
Processo: 0005910-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Inépcia da denúncia. Revelia. Pena. Local de trabalho coletivo. Privilégio. Ações penais em curso e atos infracionais. Gratuidade de justiça.
1 – Não é inepta denúncia que expõe o fato criminoso, a data, o local e a maneira como agiu o acusado, além de apresentar a qualificação desse, a classificação do crime e o rol de testemunhas.
2 – Se o acusado deixa de comparecer à audiência de instrução e julgamento, sem motivo justificado, a medida que se impõe é a decretação da revelia.
3 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
4 - O fato de o réu - que contava com 19 anos na data dos fatos – responder a ações penais por fatos anteriores (furto, tráfico de drogas e homicídio) e ter passagens por atos infracionais análogos a roubo circunstanciado, revela que se dedica a atividades criminosas e, portanto, justifica seja afastada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
5 - Se o tráfico de drogas ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
7 – Apelação não provida.